Tribunal: TJDFT
Processo: 0804633-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou como incurso no artigo 330 do Código Penal à pena de 25(vinte e cinco) dias de detenção em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ausência de dolo específico; (ii) insuficiência probatória; (iii) dosimetria da pena; e (iv) regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 71041271): “No dia 25 de outubro de 2024, por volta das 15:30 h, na Via Estrutural, sentido Taguatinga/Plano Piloto, próximo à entrada do Jóquei, Estrutural, em Brasília/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos no exercício da função. Nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando, ao passar pela Avenida Helio Prates, visualizaram um veículo Chevrolet Kadet, em deslocamento ela via, no sentido oposto. Ao observarem o veículo, verificaram que um dos ocupantes se abaixou no banco do carona, e o motorista do veículo (posteriormente identificado como sendo o denunciado MATHEUS) acelerou o automóvel, entrando no Taguacenter. Os policiais, então, resolveram abordar o veículo, para consulta da placa, haja vista o motorista ter demonstrado nervosismo. Após os policiais ligarem a sirene e rotor light da viatura, o veículo Kadett, conduzido pelo DENUNCIADO, empreendeu fuga em alta velocidade. Iniciou-se então uma perseguição para abordagem, que passou pela Avenida Helio Prates, finalizando na Via Estrutural, quando o veículo Kadet quebrou. Na abordagem e revista veicular e pessoal no condutor, o DENUNCIADO não apresentou documento de identificação. Como o sistema de consulta da polícia militar estava inoperante, não foi possível, naquele momento, confirmar a veracidade do nome fornecido pelo autuado. Por fim, o denunciado foi conduzido à delegacia de polícia para as providências cabíveis.”
4. Nos termos do art. 330 do Código Penal, configura-se o crime de desobediência quando há descumprimento de ordem legal de funcionário público. O objeto jurídico tutelado é a Administração Pública, visando assegurar o cumprimento da ordem emanada de funcionário público, que atua em nome do Estado. O dolo específico do delito de desobediência consiste na vontade de não cumprir a ordem para realização de ato legal.
5. A materialidade e a autoria do crime de desobediência encontram-se robustamente demonstradas, especialmente na Ocorrência Policial no 4.683/2024-0 da 8aDP (ID 71040398), Termo Circunstanciado no 575/2024 da 8o DP (ID 71040397) e provas orais colhidas em audiência de instrução (ID 71041295 e 71041296).
6. Os depoimentos dos policiais militares foram coerentes e harmônicos com os elementos de prova colhidos na fase inquisitiva, relatando que durante patrulhamento visualizaram um veículo cujo passageiro tentou se esconder, motivando a abordagem. O réu fugiu em alta velocidade, ignorando ordens de parada com sinais sonoros e luminosos, dirigindo de forma perigosa e desrespeitando o trânsito. A fuga, de cerca de dez quilômetros, só terminou por falha mecânica. E o réu justificou a conduta pelo uso de tornozeleira eletrônica.
7. O depoimento testemunhal de policial, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de efetiva eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-lo pelo fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão penal. Neste sentido: Acórdão 1713873, R. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal, J. 12/6/2023, P. 26/6/2023.
8. Registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de que "recusar a ordem de parada por parte de policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura o tipo descrito no art. 330 do Código Penal" (AgRg no REsp 1.697.205/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
9. Comprovado que o réu desobedeceu à ordem policial, resta demonstrada a inequívoca intenção de transgredir uma ordem legal emanada por servidor público, notadamente porque o depoimento das testemunhas é coeso em afirmar que a viatura policial que fez a abordagem estava com a sirene e giroflex acionados. Conclui-se que o conjunto probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório. No mesmo sentido: Acórdão 1976027, 0769089-15.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.
10. Passo à análise da dosimetria da pena. Na segunda fase, o magistrado singular considerou presente a agravante da multirreincidência, ao considerar 4 (quatro) condenações anteriores como reincidência (0703576-64.2023.8.07.0007, 0701028- 66.2023.8.07.0007, 0725824-13.221.8.07.0001 e 0701495-41.2020.8.07.0010), agravando a pena em 1/4. De fato, a jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena acima de 1/6, na segunda fase, se o acusado ostenta diversas condenações anteriores já transitadas em julgado (AgRg no HC n. 902.925/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Nos casos de multirreincidência, a jurisprudência tem adotado um critério progressivo para a definição da fração de aumento: aplica-se 1/6 para uma condenação; 1/5 para duas; 1/4 para três; 1/3 para quatro; e 1/2 para cinco ou mais condenações. Assim, considerado o número de condenações anteriores do réu, a pena-base deve ser mantida, importando destacar que a versão apresentada pelo réu não configura confissão espontânea e, para os efeitos legais, não pode ser reconhecida como atenuante.
11. O regime semiaberto é fundamentado na reincidência do réu, conforme o artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, em consonância com a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 330.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1713873, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal, j. 12/6/2023; STJ, AgRg no REsp 1.697.205/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019; TJDFT, Acórdão 1976027, 0769089-15.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.